Tribunal: TJPA
Processo: 0032874-61.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032874-61.2011.8.14.0301

APELANTE: SORAIA VALERIA DE OLIVEIRA COELHO LAMEIRAO

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809416-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - PA19901-A

AGRAVADO: MARIA EDUARDA FREITAS ALVAREZ

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REPARO NO IMÓVEL DA AUTORA DA AÇÃO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
Para o deferimento da tutela de urgência, os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a probabilidade do direito, o perigo de demora e a possibilidade de reversibilidade da medida.

2. Decisão primeva que entendeu restar evidenciado os requisitos legais que não merece reforma, haja vista a existência de provas robustas da necessidade de imediatos e urgentes reparos no imóvel objeto da ação.

3.
A afirmação da agravante de que a tutela é irreversível por ser a parte autora da ação pessoa de baixa renda não merece guarida, já que é apenas uma presunção, sem qualquer fundamento ou prova, de que a agravada não arcaria com eventuais custos da reforma do imóvel caso seja julgada improcedente a ação.

4. “
a restrição à antecipação da tutela jurisdicional, decorrente da irreversibilidade da providência, deve ser interpretada de forma corretiva e valorativa, sopesando-se, à luz do princípio da razoabilidade, os bens jurídicos que estão em jogo, com natural primazia daqueles mais intimamente ligados à dignidade da pessoa humana, sob pena de mitigação do instituto e de seu maior escopo: a aplicação de uma justiça célere e eficaz.”
(
TJ-MA - AG: 1802008 MA, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 12/06/2008, SANTA INES
).

5. No caso em voga, temos o direito da agravada a uma moradia condigna em detrimento ao dispêndio financeiro irrisório que a empresa agravante terá para reformar o imóvel em comparação com seu poderio financeiro.

6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
SORAIA VALÉRIA DE OLIVEIRA COELHO LAMEIRÃO
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES e PEDIDO LIMINAR
movida em face de
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA e INPAR S/A
, em que o juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa INPAR S/A e julgou parcialmente procedente o pedido em face da apelada PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA para declarar rescindido o contrato, entretanto, entendeu que a culpa pela rescisão era da consumidora.

Na origem, alegou a autora, ora apelante, que
no dia 22 de setembro de 2009, celebrou contrato particular de promessa de compra e venda de uma unidade habitacional no empreendimento denominado Total Life Club Home.

Aduziu que o contrato possuía valor total da unidade no valor de R$205.306,40 (duzentos e cinco mil reais, trezentos e seis reais e quarenta centavos), sendo um valor de entrada e o restante a ser pago em prestações mensais, conforme contrato entabulado entre as partes e juntado aos autos no ID nº. 1354058 - Pág. 30 e ss.

Afirma que foi informada pela empresa apelada que o empreendimento seria entregue em junho de 2010, entretanto, em fevereiro de 2010 recebeu uma carta da empresa apelada INPAR S/A informando que haveria atraso na entrega do imóvel que seria entregue apenas em novembro de 2010.

Explicitou que a partir deste momento, as apeladas passaram a cobrar o pagamento da parcela denominada “chaves” no importe de R$36.000,00, sendo que originalmente, por contrato, o valor da referida parcela era de R$31.700,00 (trinta e um mil e setecentos reais). Pontua que no momento de ingresso da ação, 19/09/2011, a obra estava com atraso de mais de 10 (dez) meses e sem previsão de entrega.

Aduziu ainda que no site das apeladas, havia um sistema de controle de evolução da obra, onde constava que ainda faltavam 20% da obra para esta ser entregue.

Requereu, em sede de antecipação de tutela, a suspensão de qualquer cobrança oriunda do contrato e a inversão de ônus de prova. No mérito, a decretação da rescisão contratual por culpa das apeladas com a devolução dos valores pagos, indenização por danos morais e lucros cessantes na modalidade de aluguel em decorrência do atraso da obra.

Ao receber a inicial, o juízo singular se reservou para apreciar os pedidos de tutela após a triangulação processual, determinando a citação das apeladas.

Em contestação, as apeladas alegaram em sede preliminar a ilegitimidade passiva da empresa VIVER INCORPORADORA S/A.

No mérito, que não houve atraso na entrega do bem, haja vista que este estava previsto para ser entregue em junho de 2010 e possuía tolerância de mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula

5.1.1 do contrato entabulado entre as partes. Aduziu que tal prazo somente expirou em junho de 2011.

Pontuou que o atraso da obra foi devidamente comunicado aos adquirentes e que a autora da ação, ora apelante estava inadimplente com os pagamentos das parcelas do empreendimento desde 08/06/2010.

Assim, defendeu que não há que se falar em culpa pela rescisão contratual, o que impede a devolução dos valores pagos a título de sinal em razão da possibilidade de retenção da quantia, conforme cláusula 4.2 do contrato. Afirmou que não há que se falar em lucros cessantes ou danos morais. Requereu a total improcedência do pedido autoral.

Após a apresentação da réplica, ocorreu audiência preliminar onde as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Em ID 1354126 o juízo singular profere a sentença apelada, onde, em sede preliminar acolhe a arguição de ilegitimidade passiva da ré Viver Incorporadora e Construtora S/A. (INPAR S/A.) e no mérito julga improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“Conforme cláusula e.2 do contrato (fls. 53), a entrega das chaves da 1ª fase do empreendimento deveria ocorrer até junho de 2010, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, nos termos da cláusula contratual 5.1.1 (fls. 37).

Desse modo, constata-se que a construtora teria até o mês de dezembro de 2010 para entregar o imóvel sem incorrer em mora e sofrer as consequências de seu inadimplemento.

Pois bem.

Analisando o cronograma de pagamento, de comum acordo firmado entre as partes, verifico que no dia 08 de junho de 2010 a autora deveria adimplir a parcela única no valor de R$- 31.700,99 reais (fls. 51) para cumprir suas obrigações contratuais, o que não foi feito.

Como dito, a empresa ré apenas estaria em mora com os adquirentes das unidades comercializada após dezembro de 2010, sendo que antes desta data, os consumidores contratantes ainda estavam obrigados a cumprir seus deveres no contrato.

Assim, não caberia a autora imputar descumprimento contratual a ré antes desta data, de modo que a notificação de fls. 69 e a prorrogação da entrega do bem estava amparada pelo compromisso firmado.

Não havendo inadimplemento até dezembro de 2010, não poderia a autora deixar de quitar suas obrigações no contrato.

Por estes motivos, concluo que a autora deu causa a rescisão do contrato quando deixou de quitar sua obrigação de adimplir a parcela única em 08 de junho de 2010.

É claro que a autora poderia se insurgir contra o atraso na entrega do empreendimento, porém tal insurgência somente poderia ocorrer após o decurso do prazo de 180 dias contados da previsão de entrega do empreendimento, pois, até esta data, não havia mora da ré.

Assim, o caso é de rescisão do contrato por inadimplemento da autora. Como não há notícias de que o imóvel foi entregue após o prazo contratual de prorrogação, considero rescindido o contrato a partir de janeiro de 2011, não podendo a notificação de fls. 69 (unilateral), substituir o contrato firmado pelas partes.

Os demais pedidos de lucros cessantes e danos morais são improcedentes, não havendo responsabilidade da ré no seu pagamento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos postos na inicial. Porém, declaro rescindido o contrato a partir de janeiro de 2011, nos termos da fundamentação.”

Ato contínuo, houve a oposição de embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos pelo juízo singular para integrar a sentença de mérito, modificando-a nos seguintes termos:

“Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração apresentados pela Embargante, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE devendo passar a constar no dispositivo da sentença prolatada o seguinte
: ‘
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos postos na inicial. Porém, declaro rescindido o contrato a partir de janeiro de 2011, nos termos da fundamentação.

Ante a rescisão por culpa da requerente, fica determinada a devolução dos valores pagos, na forma da cláusula nº 4.2.3 do contrato de fls. 29/57, a ser apurada em liquidação de sentença’.”

Desta decisão recorre a autora da ação, ora apelante. Em suas razões recursais, alega a apelante que há legitimidade passiva da
VIVER INCORPORADORA S/A (INPAR S/A) e que não havia obrigatoriedade de pagamento das parcelas que alegam as apeladas estarem inadimplentes em razão da teoria do contrato não cumprido, já que tais parcelas seriam pagas apenas quando da entrega do imóvel. Requer a reforma integral da sentença para declarar a culpa das rés pela rescisão com a devolução dos valores pagos e danos materiais e morais.

Em contrarrazões, a apelada pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da jurisprudência pátria, procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133 XI, do Regimento Interno deste E. TJPA, que dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência em definir o acerto no
decisum
originário que entendeu pela ilegitimidade passiva da empresa INPAR S/A e, no mérito que a culpa pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel foi da autora da ação, ora apelante.

Passo a análise da apelação.

DA LEGITIMIDADE DA IMPAR S/A.

A apelante ingressou com a demanda em face das rés, ora apeladas IMPAR S/A (denominação atual VIVER INCORPORADORA S/A) e
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

Em contestação, a ré IMPAR S/A alegou sua ilegitimidade.

Ao julgar a lide, o juízo primevo entendeu por acolher a preliminar, afirmando que a aludida empresa não consta do contrato entabulado entre as partes.

Pois bem. Neste ponto, entendo que a sentença deve ser reformada.

Inicialmente, lembro que o contrato deve ser honrado pelas partes, pois é nele que se encontram as regras que regem a relação e o negócio jurídico firmado entre as partes. Porém, no CDC, sua redação e imposições constantes do negócio são bastantes relativizadas, eis que a Lei consumerista tem como escopo proteger a parte mais vulnerável da relação.

Pela norma consumerista, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor (art. 47). Prescreve, também, que é vedada toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva (art. 36).

Assim, é indubitável que a ré IMPAR S/A é legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que claramente faz as vezes de fornecedora, quer seja quando divulgam sua marca, conhecida nesta jurisdição como empresa que constrói e comercializa imóveis verticais, em todo e qualquer material publicitário ou escrito do empreendimento em questão, quer quando consta no contrato.

Vale dizer que no contrato juntado aos autos consta em todas as folhas a logomarca IMPAR S/A, demonstrando que a empresa ré, ora apelante, era parte do negócio jurídico.

O que se verifica, em verdade, é que as construtoras estão comumente criando Sociedades de Propósito Específicos (SPE) para cada empreendimento que lançam e, quando demandadas em juízo, tentam afastar sua legitimidade e responsabilidade, o que deve ser coibido, já que o consumidor é atraído para a compra do imóvel não pela marca da SPE criada apenas para aquele empreendimento e sim para construtoras de renome do mercado, tal qual, era a IMPAR S/A a época do negócio jurídico.

Em situações como a destes autos, este TJPA já decidiu pela legitimidade da construtora em solidariedade com a incorporadora:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. RESCISÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1-
Afastada a tese de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda. Verificado que a Empresa requerida se encontra na condição de fornecedora de produtos e prestação de serviços, não pode eximir-se de responsabilidade civil.

2-
Rejeitada a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça deferida na origem. Na espécie, ficou evidenciado que não houve modificação do quadro de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus que a parte ré/apelante não logrou êxito em comprovar, (Precedentes).
3-
Dano Moral inexistente.
4-
Os valores a serem ressarcidos assim como a repetição de indébito, devem ser devolvidos na forma simples acrescidos dos consectários legais determinados na decisão singular objurgada, não se justificando a devolução em dobro, por não estar configurado a Má Fé.
5-
Nos termos do voto do Desembargador relator, a confirmação da r. sentença é medida que se impõe. Por consequência, ratifica-se os termos em que foi prolatada a r. sentença,
mantendo-a em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

6-
Recursos de apelação conhecidos e
DESPROVIDOS
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006254-48.2016.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/02/2022 )

Assim, dou provimento neste ponto a apelação interposta para modificar a sentença de extinção da lide por ilegitimidade para declarar a ré IMPAR S/A, ora apelada, como legítima para figurar no polo passivo da demanda.

DO MÉRITO.

Em relação ao mérito, adianto que a sentença exarada pelo juízo primevo deve ser mantida parcialmente.

Explico.

A rescisão do contrato é fato incontroverso. Ambas as partes não possuem interesse na continuidade do negócio jurídico, entretanto, há de se perquirir quem foi o causador da rescisão em razão da necessidade de estipular os valores a serem devolvidos a autora da ação, ora apelante.

No caso dos autos, verifica-se que a forma de pagamento do contrato era a seguinte:

·

07 (sete) parcelas mensais de R$500,00 (quinhentos reais) cada, vencendo a primeira em 08/12/2009;

·

Parcela única de 31.700,99 com vencimento em 08/06/2010;

·

03 (três) Parcelas anuais de 259,39 (duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos) cujo vencimento era em 08/06/2011; 08/06/2012 e 08/06/2013;

·

Parcela Intermediária de R$164.416,00 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e dezesseis reais) a vencer no dia 01/07/2010 ou quando da expedição do “habite-se”, o que ocorresse primeiro.

Por sua vez, o prazo para entrega do bem era junho de 2010 com tolerância de mais de 180 (cento e oitenta dias), conforme cláusula contratual 5.1.1.

Assim, como bem elucidou o juízo de piso, a inadimplência foi da autora, ora apelante. Transcreve-se o seguinte trecho da sentença:

Analisando o cronograma de pagamento, de comum acordo firmado entre as partes, verifico que no dia 08 de junho de 2010 a autora deveria adimplir a parcela única no valor de R$- 31.700,99 reais (fls. 51) para cumprir suas obrigações contratuais, o que não foi feito.

Como dito, a empresa ré apenas estaria em mora com os adquirentes das unidades comercializada após dezembro de 2010, sendo que antes desta data, os consumidores contratantes ainda estavam obrigados a cumprir seus deveres no contrato.

Assim, não caberia a autora imputar descumprimento contratual a ré antes desta data, de modo que a notificação de fls. 69 e a prorrogação da entrega do bem estava amparada pelo compromisso firmado.

Não havendo inadimplemento até dezembro de 2010, não poderia a autora deixar de quitar suas obrigações no contrato.

Por estes motivos, concluo que a autora deu causa a rescisão do contrato quando deixou de quitar sua obrigação de adimplir a parcela única em 08 de junho de 2010.

No caso em voga, como dito alhures, a inadimplência foi primeiro da consumidora, ora apelante, que não realizou o pagamento das parcelas contratuais, não podendo assim, cobrar indenização pelo atraso na entrega do bem ou danos morais.

Com relação alegado atraso, verifica-se que o contrato prevê expressamente um prazo de tolerância de 180 dias, de maneira que não restou provado o atraso no empreendimento e, mesmo que houvesse, o fato do consumidor estar inadimplente o torna responsável pela resilição do negócio.

Assim, resta apenas avaliar as consequências jurídicas da rescisão do contrato com a possibilidade de aplicação das penalidades previstas no contrato em decorrência da inadimplência da autora.

Como se sabe, a rescisão do contrato exige a restituição das partes ao
status quo ante
, de maneira que os valores entregues pela apelante as apeladas devem ser restituídos à vista.

Contudo, no presente caso, tendo em vista que a autor deu causa à rescisão ante o inadimplemento das parcelas devidas, compreendo que não cabe devolução integral dos valores.

Anoto que o abatimento das despesas administrativas só é admissível se a rescisão ocorrer por culpa ou desistência do comprador, o que se faz presente na demanda.

Frise-se que caberia a devolução integral caso fosse culpa exclusiva da construtora, o que não ocorreu na presente demanda, visto que os próprios autores assumiram que a rescisão se deu em razão da inadimplência.

Neste sentido o entendimento do STJ aplicável ao caso em tela, haja vista o contrato ter sido entabulado em 2008:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1300418 SC 2012/0000392-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/11/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/12/2013 RSSTJ vol. 45 p. 169 RSTJ vol. 240 p. 405).

Por fim, reconhecida a possibilidade de retenção de valores, estes devem obedecer o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) a ser devolvido em uma única prestação, conforme assevera a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. INTERESSE PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DIREITO DE RETENÇÃO DO VENDEDOR. PERCENTUAL DE 25% ADEQUADO E SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO DE DESPESAS GERAIS. ART. 11 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, § 2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante ( Súmula 543/STJ)" - ( REsp 1.723.519/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019). 2. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519/SP (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI), consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1883209 SP 2020/0166639-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Assim, a sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais apenas para reconhecer a rescisão do contrato deve ser mantida. Entretanto, deve ser modificada quanto a estipulação dos valores a serem devolvidos ao consumidor, eis que as apeladas devem observar o limite de retenção de 25% do valor pago e promover a restituição ao autor em uma única parcela, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

Posto isto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para reconhecer a legitimidade passiva da apelada IMPAR S/A e no mérito, manter a sentença guerreada, modificando-a apenas no que concerne a retenção dos valores pelas apeladas que deve obedecer o máximo de 25% do valor pago pela apelante e deve ser devolvido em uma única parcela, conforme a fundamentação legal e jurisprudencial ao norte lançada, nos termos do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste e. TJPA.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Na mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do
§2º do art. 1021 do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023